Tribunal: TJDFT
Processo: 0723132-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0723132-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. AGRAVADO: VALTANIR JOSE FERREIRA JUNIOR, CRISTIANE HARUMI PINHEIRO SHINODA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução movida em face de VALTENIR JOSÉ FERREIRA JUNIOR e OUTRA, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de ativos, via SISBAJUD, determinando o retorno dos autos ao arquivo para aguardar o fim do período de suspensão - 14/11/2024. Inicialmente, o agravante faz um breve histórico processual, destacando o êxito parcial obtido com a anterior pesquisa SISBAJUD, e a determinação de prosseguimento do feito na origem, concedida no AGI no 0752525-43.2023.8.07.0000. Salienta ser arbitrária e prematura a suspensão da execução, bem como equivocada a rejeição do novo pedido de penhora dos ativos financeiros dos Executados, através do sistema SISBAJUD. Esclarece que para se concluir pela ausência de bens disponíveis do devedor é imprescindível que se tenha realizado buscas incessantes por bens em nome de todos aqueles que estão vinculados à obrigação de pagar, e por todos os meios disponíveis extrajudicial e judicialmente. Na hipótese, houve uma única tentativa de localização de bens, via SISBAJUD, que efetivamente restou frutífera, realizada em 10 de agosto de 2023, portanto, há 10 (dez) meses atrás. As diligências efetivadas não representam nada perto de todas as ferramentas possíveis e necessárias para se afirmar que a execução é frustrada. Sustenta que a condição imposta pelo Juízo, relacionada à modificação da situação econômica dos devedores, não se coaduna com a jurisprudência deste Tribunal, que possui entendimento consolidado de que a consulta aos sistemas informatizados conveniados serve para celeridade e efetividade da tutela jurisdicional, devendo ser autorizada sempre que transcorrido prazo razoável. Colaciona jurisprudência e informa que há lapso temporal considerável desde a última consulta, justificando a reiteração, em observância ao princípio da cooperação e da razoabilidade, previstos nos artigos 6o e 8o do CPC. Insiste na demonstração dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo e antecipação de tutela (ativo), afirmando que a agravante poder vir a ser acometida tanto pelo início da contagem da prescrição intercorrente, como pela resistência injustificada do Poder Judiciário, sendo a pretensão robustamente amparada pela jurisprudência desse e. Tribunal. Requer, liminarmente, seja concedido o efeito suspensivo pleiteado, a fim de que se suspendam os efeitos da decisão agravada, bem como o efeito ativo pretendido, para que seja deferida a pesquisa de bens via sistema SISBAJUD, em nome dos Agravados. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão impugnada e deferir a consulta SISBAJUD. Preparo regular (ID 59962957 e 59962958). É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende o agravante o deferimento do efeito suspensivo e da antecipação de tutela para fins de autorizar a reiteração da pesquisa de ativos financeiros, via SISBAJUD, em nome dos executados/agravados, pleito não concedido pelo magistrado, com os seguintes fundamentos: Trata-se de pedido de pesquisas de bens e de valores do devedor para a satisfação da obrigação. Contudo observo que foram realizadas diversas diligências nos autos, com as consultas aos sistemas disponíveis ao Juízo para localização de bens do executado. Inclusive, o processo foi suspenso nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, ante a falta de bens aptos a satisfazer a obrigação. Nesse sentido, INDEFIRO o pedido, tendo em vista a ausência de fatos ou documentos que permitam inferir a modificação na situação econômica do devedor, de modo a justificar a medida postulada. Ressalto que o ônus das diligências para localização de bens é do credor, não podendo transferir tal encargo ao Poder Judiciário, sendo o requerimento aleatório e desprovido de indicativos quanto a possibilidade de êxito aptos a ensejar o levantamento da suspensão dos autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Desse modo, retornem-se os autos à suspensão até 14/11/2024. Intime-se. O pedido apresentado pelo agravante resta fundamentado no fato de a última pesquisa realizada, no citado sistema, ter ocorrido em agosto de 2023, portanto, há aproximadamente 10 (dez) meses, prazo que defende ser razoável para a sua reiteração, consoante jurisprudência desta Corte de Justiça. Nesse juízo de cognição sumária, entendo que não se faz presente a probabilidade do direito, para fins de deferimento do pleito liminar. Explico. Não obstante a renovação das pesquisas, via sistemas conveniados, não esteja condicionada, tão somente, à comprovação da modificação na situação financeira do devedor, podendo ocorrer, também, quando transcorrido prazo razoável desde a última pesquisa realizada, in casu, nenhum dos dois requisitos restou demonstrado. Isso porque, é necessário que se pondere a razoabilidade da renovação requerida, ou seja, se não há indícios de mudança na situação patrimonial do executado, necessário o decurso de prazo considerável entre a última e a atual diligência, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Saliento que este Tribunal vem entendendo como razoável a reiteração da medida, quando verificado, grosso modo, intervalo superior a 1 (um) ano. Na hipótese vertente, a consulta ao SISBAJUD foi realizada há 10 (dez) meses atrás, portanto, prazo inferior ao que se tem entendido por razoável, não se justificando, por ora, sua renovação. Melhor sorte não socorre o agravante no concernente à insurgência contra a suspensão do feito na origem, visto que aludida determinação é anterior ao decisum impugnado que, tão somente, determinou o retorno dos autos ao arquivo, enquanto se aguarda o período de suspensão. Importa considerar, ainda, que não há óbice ao pedido de desarquivamento dos autos, durante o período de suspensão, para efetivação de diligência, no caso de localização de bens dos executados, período esse, aliás, no qual não corre a prescrição. Assim, nessa análise superficial própria do momento, inviável à concessão do efeito suspensivo e/ou da tutela antecipada, eis que ausentes os requisitos autorizadores. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela (efeito suspensivo ativo). Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator